Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718667-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: RODRIGO CAGIANO BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE. CONDUTA ILEGÍTIMA/ILEGAL. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. AÇÃO REGRESSIVA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. DURAÇÃO DA PARCERIA COMERCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA NÃO CONVENCIONADOS. TAXA APLICÁVEL. SELIC. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem o valor despendido pelo autor, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. 2. Nas hipóteses de incidência das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor (art. 14), de forma solidária (art. 7o, p. ún.). 3. Nos termos do art. 2o da Resolução BACEN n.o 3.954/2011, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 4. A empresa contratante é solidariamente responsável pelas operações cambiárias realizadas pelo seu correspondente, sendo irrelevante para o consumidor a ausência das formalidades necessárias à concretização da operação – lançamento no sistema do Banco Central –, o valor estar dentro do limite previsto ou mesmo a previsão de entrega para data futura, não podendo a conduta ilegítima/ilegal da vendedora direta da moeda estrangeira ser imputada ao autor. Eventual descumprimento contratual ou conduta irregular/ilegal do correspondente deve ser objeto de ação de regresso. 5. A extensão da responsabilidade das corretoras de câmbio, em solidariedade com as agências de turismo, tem limite na duração da parceria comercial estabelecida entre elas. No caso, o rompimento do vínculo contratual ocorreu após a operação cambiária, estando configurada a responsabilidade da recorrente pelos danos dela advindos. 6. Na hipótese, não se vislumbra a culpa exclusiva do consumidor – sob o argumento de que estaria ciente do risco de adquirir moeda estrangeira no mercado paralelo –, porquanto a vendedora direta atuava formalmente no mercado cambiário – inclusive como correspondente da ora recorrente –, não se aplicando o teor do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 7. De acordo com o artigo 406 do Código Civil, “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. O Superior Tribunal de Justiça definiu que a taxa de juros moratórios a que se refere o aludido dispositivo legal é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), vedada a acumulação de correção monetária (Temas n.o 99 e 112). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104, inciso II e 663, ambos do Código Civil, sustentando o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado. Aduz a ausência de sua responsabilidade. Defende que não participou do negócio jurídico. Assevera que o correspondente contratado agiu em nome próprio. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II e 663, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa ao afastamento da responsabilidade da recorrente, nos moldes propostos, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010